Tribunal: TJMT
Processo: 1024622-80.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024622-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (EMBARGANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (EMBARGADO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitação da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1024622-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
e outros

EMBARGADO:
LUCIANO FEITOSA DE PAULA-ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática de provimento parcial de apelação interposta por
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
em desfavor da decisão de agravo proferida em Ação de Execução da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que tem como integrante do polo passivo a pessoa de

LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME
,
em que se determinou a reunião entre os feitos de conhecimento, execução e embargos à execução, com finalidade de se evitar decisões contraditórias sobre o mesmo objeto.

Os embargantes sustentam que houve erro de fato no acórdão embargado, sob fundamentação de premissa inexistente, prejudicando o raciocínio jurídico e o seu resultado.

Alegou que
“
O raciocínio jurídico, portanto, foi elaborado e fundamentado o r. voto com base em situação que não existe nos autos (erro de fato), isto é, de que a Ação de Cobrança (lide conexa) visa a rescisão contratual, quando na verdade visa pura e simplesmente a cobrança de valores por serviços supostamente prestados, como já demonstrado na inicial do agravo. Por isso é importante, Excelência, corrigir o erro de fato, a fim de se restabelecer a realidade dos fatos, ou seja, que a demanda conexa (Ação de Cobrança) não possui qualquer causa de pedir e/ou pedido de rescisão contratual, mas se restringe à cobrança de valores
”.

Requer o acolhimento dos embargos e que referida contradição seja sanada (id. 169352667).

Em contrarrazões, a parte embargada pede o desprovimento do recurso (id. 170585654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se confirmou a imposição da reunião entre a ação de conhecimento, o feito executivo e os embargos à execução, determinando a suspensão deste feito (Execução de título extrajudicial nº 1001068-42.2020.8.11.0015) – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“O que se infere dos autos é que as exequentes SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI e RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS ingressaram com a Ação de Execução 1001068-42.2020 em face de PROFLORA CONSULTORIA AMBIENTAL ME - CNPJ sob o n.º 10.674.878/0001-66, apontando como título executivo o instrumento particular de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para cobrança de alegado crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O executado foi citado para o pagamento e quedou-se inerte.

Na sequência, interpôs os Embargos a Execução 1012079-68.2020 que foram recebidos sem efeito suspensivo.

Em prosseguimento, houve a penhora on line na conta bancária do executado e determinada a expedição de alvará de levantamento para as exequentes.

O executado agravou - RAI 1019575-62.2021.8.11.0000, mas não obteve a liminar pretendida.

Por cautela, este Juízo suspendeu a expedição de alvará para qualquer parte, e determinou que os valores penhorados na conta do executado permanecessem depositados judicialmente.

As exequentes agravaram – RAI 1000332-98.2022.8.11.0000, mas não obtiverem liminar.

O executado apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (Id. 72346281), visando a desconstituição do título executivo, sob o argumento de que o contrato que fundamenta a execução não é título apto para ser executado.

As exequentes impugnaram a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (86372218), pugnando por sua rejeição.

Os autos vieram conclusos.

Entretanto, o que se vê da situação processual é que o tema que envolve a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE confunde-se com o tema que é objeto dos EMBARGOS A EXECUÇÃO; e que, notoriamente, o julgamento de um depende da análise e julgamento simultâneo do outro.

Foi por esta razão que este Juízo já proferiu a seguinte decisão, nos autos dos EMBARGOS A EXECUÇÃO:

“Vistos e examinados.

Os presentes EMBARGOS A EXECUÇÃO estão prontos para saneador/julgamento antecipado.

Entretanto, verifica-se que o mesmo caso, travado entre as partes, ensejou a propositura da dita Ação de Execução 1001068-42.2020, que deu causa aos presentes Embargos a Execução 1012079-68.2020 e, ainda, à Ação de Conhecimento 1007039-78.2019.

Sendo assim, é evidente a conexão das lides (que, inclusive, já encontram-se associadas), devendo ocorrer o julgamento uno.

E, destarte, devem os presente Embargos a Execução aguardarem o passo da Ação de Conhecimento (que ainda pende de citação), para só depois serem decididos.

Isto posto, pela ocorrência da dita prejudicialidade, devolvo os autos à serventia, determinando que tornem conclusos tão logo a Ação de Conhecimento também esteja no mesmo momento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

E a decisão foi confirmada pela Instância Superior no RAI 1012094-14.2022.8.11.0000 (...)

Sendo assim, confirmada a imposição da REUNIÃO DOS TRÊS PROCESSOS, determino que também esta lide reste suspensa – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.”

E a decisão foi confirmada pela Instância Superior no RAI 1012094-14.2022.8.11.0000 (...)

Sendo assim, confirmada a imposição da REUNIÃO DOS TRÊS PROCESSOS, determino que também esta lide reste suspensa – até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se.”

Pois bem. De proêmio, tem-se que o título executivo extrajudicial discutido no feito, em que figura as mesmas partes e o mesmo negócio jurídico
“prestação de serviços”
constitui o cerne de três ações: Embargos a Execução nº 1012079-68.2020.8.11.0015, Ação de Cobrança n. 1007039-78.2019.8.11.0003, Execução de Título Extrajudicial nº 1001068- 42.2020.8.11.0015 em relação às quais já foi reconhecida a conexão, ambas movidas entre agravado e as agravantes.

No que diz respeito à conexão, convém transcrever o art. 55 da legislação supramencionada:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ora, considerando que a denominada Ação de Cobrança nº 1007039-78.2019.8.11.0003 diz respeito ao título executado pela agravante, qual seja, o Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, em que se discute o inadimplemento quantos aos termos do que fora pactuado, tem-se que a execução e a ação de conhecimento versam sobre o mesmo ato jurídico, de modo que deve ser reconhecida a conexão entre os feitos.

Aliás, não fosse por isso, o convém pontuar que o § 3º do dispositivo legal transcrito supra determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Cobrança nº 1007039-78.2019.8.11.0003, mostra-se possível a concessão do efeito suspensivo a execução, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

“ Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Portanto, deve ser suspenso o trâmite da Execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes.”

Não se descuida que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução”
(AgRg no REsp nº 1192328/MG - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe 26.09.2012) E que
“a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo”
(AgInt no REsp nº 1672606– Ministro Antônio Carlos Ferreira – 4ª Turma DJe 30.04.2018).

Contudo, na demanda conexa, a parte agravada não está discutindo a validade do título executado e nem pretende a revisão do Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, mas visam pura e simplesmente a rescisão da avença, pedido este que, aparentemente, mostra-se possível mesmo que não haja inadimplemento contratual por parte da agravante.

Assim, verifica-se a pertinência, na presente lide, da aplicação do também entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso”
(AgInt no REsp 1.416.941/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 07.03.2017).

Ou seja, ainda que não se reconhecesse a conexão entre os processos, o feito executivo e ação ordinária devem ser reunidos, ao efeito de evitar decisões conflitantes, com a consequente suspensão dos atos de execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática de provimento parcial de apelação interposta por
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
em desfavor da decisão de agravo proferida em Ação de Execução da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que tem como integrante do polo passivo a pessoa de

LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME
,
em que se determinou a reunião entre os feitos de conhecimento, execução e embargos à execução, com finalidade de se evitar decisões contraditórias sobre o mesmo objeto.

Em que pese todo o fundamentado pela parte embargante, observa-se que sua pretensão é de revisitação da lide, tendo em vista que o entendimento do acórdão embargado é claro no sentido de que a união dos processos é necessária, por tratarem do mesmo objeto (contrato de prestação de serviços firmado entre as partes) em que a parte embargada executa os valores referente à cláusula de garantia constante no contrato em caso de não cumprimento da prestação de serviço pela embargante.

Pois bem, os Embargos à Execução n° 1012079-68.2020.8.11.0015 são provenientes da ação executiva citada acima e visa a desconstituição do título por ausência de exigibilidade e liquidez.

No mesmo norte, fora interposto ação de conhecimento n°

1007039-78.2019 pela parte embargada em que pretende o recebimento do valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil) pela prestação de serviço constante no contrato entabulado entre as partes.

Assim, em que pese o termo utilizado no acórdão “rescisão da avença” ter sido empregado de forma equivocada, o racicionio jurídico e o resultado da decisão permanecem intocáveis.

Isso porque, é evidente que o cerne da questão e objeto de todas as lides é decidir se o contrato foi cumprido ou não, e quem seria o credor, posto que, caso reste decidido que o contrato de prestação de serviço foi cumprido, não há se falar em pagamento do cláusula de garantia.

Portanto, a pretensão do embargante é o levantamento dos valores penhorados na ação executiva, entretanto, pende uma ação de conhecimento em que se afirma que o contrato foi cumprido e a garantia não é devida, bem como, outra ação em que afirma que o título, e por consequência a cláusula executada não é exequível.

Não se verifica no caso em comento, rescisão contratual propriamente dita, mas sim, eventual inexigibilidade do título que acarretaria o mesmo resultado, ou seja, a reunião dos processos para que não haja uma sentença determinando o pagamento da garantia por inexecução contratual e outra afirmando que o contrato foi cumprido e os valores referente à prestação de serviço são devidos.

Nesse diapasão, apenas podemos considerar que decorreu erro material da expressão utilizada, que não altera a compreensão e muito menos o resultado do julgado.

Elucidando o tema, o escólio de EDUARDO TALAMINI: "O erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas. Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento – podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado" (in Coisa Julgada e sua Revisão, RT, 2005, p. 527).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitação da lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023